Tribunal: CARF
Processo: 10111.721304/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.721304/2016-86
RESOLUÇÃO
3001-000.675 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICAN AIRLINES INC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado de RESP afeto ao Tema
Repetitivo 1293 do STJ, nos termos do disposto no artigo 100 do RICARF/2023.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro
Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque próprio dos pedidos do contribuinte.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.675 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721304/2016-86
2
Trata o presente processo de auto de infração no valor de R$ 155.000,00
referente à multa prevista no inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, com a
redação dada pela Lei no 10.833/03.
Descreve a autoridade fiscal, em síntese:
Empresa de transporte internacional American AirLines,CNPJ 36.2121.637/0033-
76 deixou de prestar informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executou, na forma e prazo estabelecidos pela RFB. Tendo em
vista que a empresa American Airlines opera regularmente neste Aeroporto,
tendo voos diários, verificamos no sistema MANTRA se a mesma havia registrado
os termos de entrada das aeronaves no período dos meses de Janeiro de 2015 a
dezembro do ano de 2015. Constatando a ausência de registros em diversos dias,
solicitamos à Inframérica o Histórico de Movimentação de Aeronaves no
Aeroporto Internacional de Brasília no período de 1o janeiro de 2012 a 31 de
dezembro de 2015. (Anexo 01) A partir destas informações, fornecidas pela
Inframérica (Anexo 02) e as informações extraídas do sistema Siscomex, perfil
MANTRA confirmamos a ausência do registro do Termo de Entrada em vários
dias, bem como o descumprimento de registro ser efetuado no momento da
chegada da aeronave, conforme planilha no Anexo 03. Analisando os dados
extraídos do sistema Siscomex, perfil MANTRA e as informações prestadas pela
Inframérica, para o ano de 2015, temos as seguintes situações: a) casos de falta
de registro da chegada da aeronave, o que configura o desconhecimento por
parte da Receita Federal da chegada efetiva da mesma, bem como da informação
de existência ou não de bens/carga. Esta ausência de informação pode, em tese,
possibilitar o possível desvio de cargas/bens que estariam sob controle aduaneiro;
b) casos de registro de Termo de Entrada com inobservância do prazo para
informação da chegada da aeronave, sendo alguns termos com informação de
cargas e outros sem informação de cargas; c) casos de informação de carga com
pequena diferença do tempo do registro do termo de entrada, que em tese seria
para evitar a indisponibilidade no MANTRA. Além de divergência entre o horário
do pouso e a lavratura do Termo de Entrada. d) casos de informação de chegada
da carga antes da chegada efetiva da aeronave, porém com termo de entrada
registrado com divergência em relação ao horário do pouso da aeronave.
Assim, diante de todo o exposto, a companhia aérea American Air Lines fica
sujeita a aplicação da pena de R$ 5.000,00 por veículo, nos casos de falta de
registro de termo de entrada, bem como nos registros com divergência com
relação ao momento da chegada, nos termos do Art 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art 77. da Lei 10.833/2013. Art
28 da Lei 10.637/2002. Art 31 do Decreto n° 6.759/2009 e Art 9o da IN/SRF n°
102/1994. Da impugnação O sujeito passivo foi regularmente cientificado em
11/04/2017 e apresentou impugnação aos 10/05/2017, alegando em síntese: O
Auto de Infração ora combatido totaliza o montante de R$ 1.630.000,00 (um
milhão seiscentos e trinta mil reais), de forma que, no presente caso, observa-se
que foram aplicadas à Impugnante 326 (trezentos e vinte e seis) multas distintas
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.675 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721304/2016-86
3
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contudo, as razões a seguir expostas
demonstram a improcedência da ação fiscal pela desconsideração das normas e
preceitos vigentes, bem como em razão dos princípios administrativos
constitucionais da proporcionalidade, finalidade e razoabilidade da multa
imposta, conforme a seguir restará demonstrado. Verifica-se que a fiscalização, ao
descrever os fatos que supostamente deram ensejo à aplicação das multas, insere
elementos estranhos à tipificação da conduta da ora Impugnante. Nota-se que, a
exata compreensão das infrações se mostra extremamente prejudicada, haja vista
a inserção de elementos estranhos (ausência de informações sobre cargas) em
relação à conduta supostamente praticada pela Impugnante (ausência de registro
do termo de entrada ou sua informação em divergência com o estatuído pela
Receita Federal do Brasil). Ora, se a conduta supostamente praticada pela
Impugnante e combatida através da presente autuação se refere tão e
unicamente só aos registros dos termos de entrada, a indicação de supostos
registros de cargas feitos em desacordo com a legislação em nada influenciam o
presente caso. Tendo em vista a confusa descrição dos fatos objetos da presente
autuação, há de ser reconhecida a nulidade da presente autuação face ao
explicito cerceamento de defesa incorrido nos presentes autos, nos termos do art.
59, II, do Decreto no 70.235/1972, como medida de direito. A Impugnante está
sendo autuada pelo fato de, supostamente, não ter registrado o termo de entrada
de suas aeronaves, bem como pelo fato de supostamente ter efetuado os
registros dos termos de entrada em desacordo com a legislação (ou seja, após o
momento da chegada da aeronave). Sob este aspecto, deve ser destacado que, a
IN SRF no 102/1994 não estabelece qual seria o momento da chegada da
aeronave, dispondo apenas que o registro da chegada do veículo procedente do
exterior deverá ser efetuado no “momento de sua chegada”. Ora, não havendo
uma definição especifica acerca do momento da chegada do veículo, não pode
prevalecer a aplicação de multas em razão da suposta observância do prazo para
o registro do termo de entrada do veículo, qual seja, o momento de sua chegada,
uma vez que não existe definição legal acerca deste momento. A legislação citada
(IN SRF no 102/1994) não estabelece qualquer prazo específico (sequer em horas)
para o registro do termo de entrada de veículos procedentes do exterior,
dispondo apenas que este será efetuado no “momento de sua chegada”. No
presente caso, claramente, há dúvidas quanto as circunstâncias materiais do fato,
quais sejam, qual o momento da chegada da aeronave no país para fins de
registro do termo de entrada, de forma que deve ser aplicado ao caso o disposto
no art. 112, II, do CTN. Ora, assim como há dúvidas quanto ao que seria o
momento da chegada do veículo procedente do exterior (“circunstâncias
materiais do fato”), em razão da omissão legislativa, há também dúvidas acerca
dos efeitos dos registros dos termos de entrada pela Impugnante (“natureza ou
extensão dos seus efeitos”), uma vez que, se não há definição acerca de qual seria
o momento da chegada dos veículos procedentes do exterior, não se pode dizer
que os respectivos registros foram feitos em atraso. Desta forma, em razão da
omissão legislativa acerca do momento da chegada do veículo procedente do
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.675 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721304/2016-86
4
exterior e do prazo para registro do termo de entrada, requer seja reconhecida a
ilegalidade das multas aplicadas em face da Impugnante, pelo fato desta,
supostamente, ter efetuado o registro dos termos de entrada com inobservância
do prazo para tanto, como medida de direito. A fiscalização, para lavratura das
infrações destacadas nesta “Situação A”, procedeu ao cotejo entre as informações
de chagada das aeronaves da Impugnante, disponíveis no sistema Inframérica e as
informações disponíveis no Mantra sobre voos chegados ao país, entendendo
que, pelo fato de a Impugnante ter suas aeronaves aterrisadas no país, esta,
necessariamente, deveria informar a chegada do veículo no Sistema Mantra. Não
há que se falar em aplicação de multa à Impugnante em razão desta,
supostamente, não ter prestado informações acerca da chegada de aeronaves ao
país no sistema MANTRA, uma vez que este apenas se refere à informações
relativas à cargas. Em relação à todos os voos casos onde houve a aplicação de
multa à Impugnante pela “Situação A”, a Impugnante não prestou informações
sobre cargas uma vez que não possuía em nenhum destes voos cargas a serem
informadas no sistema MANTRA. Por consequência, não transportando cargas nos
referidas voos, a Impugnante encontrava-se desincumbida da prestação de
informação acerca da chegada da aeronave ao país. Caso se entenda pela
ausência de informação do registro de chegada pela Impugnante, o que se admite
apenas a título de argumentação, deve ser observado que a própria Receita
Federal do Brasil também não procedeu ao registro da chegada das aeronaves.
Diante de todo o exposto no presente tópico, devem ser julgadas improcedentes
as multas lavradas em face da Impugnante, sob o fundamento da “Situação A”.
Embora a fiscalização mencione que, em alguns casos descritos nesta “SITUAÇÃO
B”, houve informação de cargas e em outras não houve a informação de cargas,
preferimos tratar neste tópico apenas os casos em que não houve a informação
de cargas. Assim, como já exposto, observa-se que a Impugnante não prestou
informações sobre cargas nos referidos voos pois sequer existia carga a ser
informada. Logo, tendo a ora Impugnante prestado informações sobre a chegada
do veículo e não havendo informações sobre cargas a serem prestadas, verifica-
se, que a Impugnante prestou todas as informações que lhe incumbiam. Com
relação ao suposto registro do Termo de Entrada com inobservância do prazo
para informação da chegada da aeronave, deve-se registrar que todas as
informações foram prestadas pela ora Impugnante ainda no ano de 2015. Por sua
vez, a presente autuação apenas restou lavrada no ano de 2016 e, cientificada à
Impugnante apenas em 2017. Nesta hipótese, aplica-se o disposto no art. 102, §
2o, do Decreto-Lei no 37/66. (denúncia espontânea) Em relação à “SITUAÇÃO C”,
cumpre observar, conforme disposto no tópico “3 – DO CERCEAMENTO DE
DEFESA”, que as informações elencadas pela fiscalização acerca do registro das
cargas em nada influem nos fatos em discussão, de forma que, conforme
requerido no tópico indicado, a presente autuação deve ser anulada em razão do
manifesto cerceamento de defesa, em decorrência da confusa descrição dos fatos
aqui em debate. Tendo a ora Impugnante prestado informações sobre a chegada
do veículo e sobre as cargas por esta transportadas, verifica-se assim que a
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.675 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721304/2016-86
5
Impugnante forneceu à fiscalização todas as informações que lhe incumbiam, não
sendo a hipótese de aplicação de quaisquer multas à mesma. Na “SITUAÇÃO D”, a
fiscalização, embora esteja autuando a Impugnante pela suposta ausência de
registro do Termo de Entrada, insere, despropositadamente, informações acerca
do registro de cargas transportadas pela Impugnante, que nada importam para a
questão relativa ao registro do Termo de Entrada. Nota-se, portanto, que a
afirmação da fiscalização, no sentido que a Impugnante teria registrado as
respectivas cargas previamente à chegada destas ao país, pouco ou nada importa
para o deslinde da autuação, embasado no fato que a Impugnante,
supostamente, teria deixado de efetuar os registros dos Termos de Entrada ou o
efetuado a destempo, o que só reforça o exposto no tópico 3 “DO CERCEAMENTO
DE DEFESA”, devendo ser reconhecida a nulidade de pleno direito da presente
autuação. Na remota hipótese de V.Sa. entender que a Impugnante efetivamente
praticou ato infracional, não há como se negar que referida transgressão foi
devida e formalmente sanada antes mesmo do início de qualquer ação ou
procedimento fiscal que culminou na lavratura do auto de infração objeto da
presente Impugnação. Deste modo, tornase evidente que a Impugnante
espontaneamente denunciou o fato, devendo, portanto, a punibilidade contra ela
aplicada ser excluída de pleno direito. Resta claro, portanto, que deve ser
afastada a multa disposta no artigo 28, inciso I da Lei 10.637/2002 para as
situações “B”, “C” e “D” descritas na presente impugnação, tendo em vista que a
Impugnante em momento algum deixou de prestar as informações que lhe eram
devidas, devendo ser, no máximo, aplicada a multa prevista no inciso II do artigo
citado, em razão de algumas informações supostamente terem sido prestadas
com algum atraso pela Impugnante.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
INFORMAÇÃO DA CHEGADA DE VEÍCULO PROCEDENTE DO EXTERIOR. INFRAÇÃO
ADUANEIRA. CABÍVEL MULTA POR ATRASO.
O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando carga sob
regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado no momento de sua chegada. A
multa estipulada na alínea “e”, do inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66,
é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos pela legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário o contribuinte recorrente alega, em síntese, o seguinte:

Prescrição intercorrente do artigo 1o, parágrafo 1o da Lei 9.873/99;
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.675 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721304/2016-86
6

Nulidade da autuação por cerceamento de defesa dada a inserção de
elementos estranhos à tipificação da autuação;

Nulidade da autuação dada a inexistência de prazo específico para o registro
da chegada de aeronave no país;

Inexistência de cargas a serem informadas, o que inviabilizaria a autuação
pretendida;

Existência de infração continuada, o que implicaria na aplicação de uma só
multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar o feito, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
O recorrente aduz, em sede de preliminar do seu recurso voluntário, a ocorrência
de prescrição intercorrente no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o
e parágrafo primeiro da Lei 9.873/99. Aponta e comprova que a sua impugnação foi devidamente
protocolada no dia 10/05/2017 (e-fl. 748), enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 841) foi proferido em
09/05/2023, superando o limite temporal de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.675 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721304/2016-86
7
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.675 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721304/2016-86
8
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, julgo pelo sobrestamento do feito até a resolução final do Tema
1293 do E. STJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 1013
DF CARF MF
Original